Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701515-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA PACIENTE: LEANDRO MARTINS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDA DO NASCIMENTO LOPES E SILVA em favor de LEANDRO MARTINS DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina (Id. 183528976 dos autos de origem), no processo n.o 0717849-54.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id. 55018703), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 30/12/2023, como incurso, em tese, no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003. Sustenta que o flagrante foi convertido em preventiva, em sede de Audiência de Custódia, com base na reincidência do paciente. Salienta que o paciente tem residência fixa, trabalho remunerado lícito e não oferece qualquer risco à persecução penal. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003 (Id 183515235). O paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em sede de Audiência de Custódia, sob os seguintes fundamentos (Id 182909195 dos autos de origem): (...) No caso em análise, após os relatos do preso LEANDRO MARTINS DOS SANTOS e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado Leandro torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Quadra nesse passo mencionar, nos termos da manifestação do Ministério Público (em registro audiovisual) que LEANDRO MARTINS DOS SANTOS ostenta condenação criminal transitada em julgado por crime violento exercido contra pessoa (art. 157, §o, II), ID 182904689, está em cumprimento de pena (pena ativa), não obstante fora preso em flagrante com indícios de portar arma de fogo e munições. O relato das testemunhas revela que as munições foram encontradas em mochila indicada como sendo pertencente à Leandro, o que reforçam indícios sobrelevantes de um ímpeto delitivo, a revelar, nesse momento a insuficiência das medidas cautelas diversas da prisão. Transcreve-se, a fim de corroborar o risco que se descortina à ordem pública, o depoimento de uma das testemunhas ouvida perante a autoridade policial, “litteris”: “(...)VERSÃO DE JOAO HENRIQUE VALOIS BOTELHO - CONDUTOR FLAGRANTE, hoje, dia 30/12/2023, foi realizado ponto de bloqueio hoje na BR 020, em frente ao posto Itiquira, por equipe da polícia rodoviária federal. Que por volta das 21h, o declarante abordou o veículo Monza, placa GMA7788 e ordenou que os 3 ocupantes - posteriormente identificados como FABRICIO PITER PEREIRA BOMFIM, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS e GLEICIANE PEREIRA VASCONCELOS descessem do veículo. Ao serem revistados, uma arma de fogo, tipo revolver, calibre .32, foi encontrada na cintura de GLEICIANE PEREIRA VASCONCELOS, com 3 munições. Imediatamente, todos os 3 foram algemados para garantir a segurança da equipe e permitir a continuidade da revista. No interior do veículo, dentro de uma mochila, foram encontradas outras 2 munições calibre .32 (não deflagradas) e uma porção de substância similar à maconha. Ao serem questionados sobre quem seria o proprietário da mochila, LEANDRO disse que era o dono. Em relação ao veículo, constam débitos administrativos, motivo pelo qual será apreendido para o pátio da PRF.” [ID 182902041] Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em relação à LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. (...) Noutro giro, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, filho de Cicero Custódio dos Santos e de Maria Eliane Martins Cassiano, nascido em 11/12/2000, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação para o autuado Leandro Martins dos Santos. (...).” A prisão preventiva foi assim mantida (Id 183528976 dos autos de origem): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva de LEANDRO MARTINS DOS SANTOS e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme petição de ID. 183377339. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido e manutenção da prisão. Anoto, de início, que, tendo já havido decisão de primeira instância a respeito da decretação da prisão preventiva, o pleito de revogação da prisão preventiva perante este Juízo, e não perante a segunda instância de revisão, só pode ser articulado sob a alegação de que fatos novos surgiram após a referida decisão. É o que se extrai, mutatis mutandis, do art. 316 do CPP, que abre a possibilidade de a prisão preventiva ser revogada caso os motivos que ensejaram sua decretação não mais subsistam. Ademais, ressalto que este juízo não é instância revisora das decisões proferidas pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Saliento que em relação a alegação de ausência ou inadequada motivação da decisão proferida pelo NAC, a defesa tem ao seu dispor, os meios recursais necessários, razão pela qual reitero que este juízo não é instância revisora das decisões do NAC. Ademais, o pleito não trouxe aos autos nenhum fato novo que poderia dar ensejo à liberdade do indiciado, de modo que permanecem atuais os motivos que levaram à conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Importante consignar o acusado possui diversas anotações em sua FAP (ID 182904689), incluindo uma condenação pelo crime do art. 155, §1oe §4o, incisos III e IV, do CP e art. 244- B, da Lei 8.069/90 (autos 0704619-54.2019.8.07.0014); bem como condenação pelo crime do art. 157, §2o, inciso II, do CP (autos 00400981-49.2020.8.07.0015). Verifica-se, ademais, que nos autos 0701924-67.2023.8.07.0021, atualmente conclusos para sentença, o acusado foi denunciado como incurso nos crimes dos artigos 129, § 13o, 147, caput, c/c 61, “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos III, da Lei no 11.340/2006, contra a vítima GLEICIANE, que figura como indiciada no presente feito. Tais circunstâncias tornam evidente a necessidade de segregação cautelar do indiciado com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delituosa. Portanto, à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação da prisão e persistindo, portanto, os pressupostos da custódia cautelar, conforme decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas. Intimem-se. Apesar dos argumentos da impetrante, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada no histórico de passagens do paciente, que ostenta condenações pelo crime descrito no art. 155, §§ 1o e 4o, III e IV, do CP e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, bem como no art. 157, § 2o, II, do CP. Destacou, ainda, que o paciente foi denunciado, nos autos do processo n.o 0701924-67.2023, como incurso no art. 129, § 13, art. 147, caput, c/c art. 61, f”, todos do Código Penal, na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, atualmente concluso para prolação de sentença. Ressalte-se que o paciente já estava em cumprimento de pena quando da prática desse novo delito, o que realmente atesta a indiferença do paciente às Instituições e à Justiça, bem como agrava o risco de reiteração delitiva. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, como pretendido pela impetrante, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal Logo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR